Tribunal: TJMT
Processo: 0029767-26.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0029767-26.2013.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante: BANCO BMG S/A
Apelado: EDSON SANTINI
Número do Protocolo: 0029767-26.2013.8.11.0041
Verifica-se que o presente recurso é proveniente da mesma demanda que originou o RAI no 175.498/2015, de relatoria do eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (cf. Id. no 73643481 - pág. 4).
Considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (...)”, tornou-se prevento o Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, em razão de ter sob sua ilustre relatoria o RAI no 175.498/2015.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o competente relator.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator